Tribunal: TJSP
Processo: 2004981-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados